Tribunal: TJSP
Processo: 1112499-71.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução de título executivo extrajudicial. Competência dos órgãos do Tribunal que se firma pelos termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la. Preceptivo do Artigo 103 do Regimento Interno deste E. TJSP. Irrelevância se o título executivo provém de taxas associativas.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução de título executivo extrajudicial. Competência dos órgãos do Tribunal que se firma pelos termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la. Preceptivo do Artigo 103 do Regimento Interno deste E. TJSP. Irrelevância se o título executivo provém de taxas associativas. Matéria de competência de uma das Câmaras da Segunda Subseção de Direito Privado. Dicção do Artigo 5o, inciso II.3 da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça. Precedentes desta Corte. RECURSO NÃO-CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963890
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1112499-71.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESSER
NICE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, é apelado CONDOMÍNIO SP NEXT HOME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
NÃO-CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON
GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112499-71.2018.8.26.0100 -Voto no 00230G
2
Apelação Cível – Digital
Processo no 1112499-71.2018.8.26.0100
Comarca: 9a Vara Cível do Foro Central Cível
Juiz de Direito: Dr. Rodrigo Galvão Medina
Apelante: Esser Nice Empreendimento Imobiliários Ltda - Em
Recuperação Judicial
Apelado: Condomínio SP Next Home
Voto no 00230G
APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução de título
executivo extrajudicial. Competência dos órgãos do
Tribunal que se firma pelos termos do pedido inicial, ainda
que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha
arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la.
Preceptivo do Artigo 103 do Regimento Interno deste E.
TJSP. Irrelevância se o título executivo provém de taxas
associativas. Matéria de competência de uma das Câmaras
da Segunda Subseção de Direito Privado. Dicção do Artigo
5o, inciso II.3 da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal
de Justiça. Precedentes desta Corte. RECURSO NÃO-
CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 159/177) interposto
por Esser Nice Empreendimento Imobiliários Ltda (em
recuperação judicial) em face do Condomínio SP Next Home,
contra a r. sentença de fls. 146/156 que, nos autos dos embargos
à execução, julgou IMPROCEDENTE o pedido formulado.
Em apertada síntese, pleiteia o a) reconhecimento da
ilegitimidade da APELANTE; b) reconhecimento do cerceamento
de defesa, pela não designação de perícia técnica ou, no mínimo,
pela conferência dos valores executados; c) reconhecimento do
excesso de execução; d) redução da verba honorária para 10 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112499-71.2018.8.26.0100 -Voto no 00230G
3
20% sobre o valor da condenação; e) seja concedida a isenção
no pagamento do preparo ou, no mínimo, mantido o diferimento
em seu pagamento.
Recurso bem processado e contrariado (fls. 182/188).
É o relatório.
Pois bem. Em que pese as razões recursais, o apelo não
pode ser conhecido por este Colegiado, em razão da
incompetência desta Subseção para julgá-lo.
Com efeito, a lide versa sobre embargos à execução de
título executivo extrajudicial, matéria típica da Segunda
Subseção de Direito Privado, nos termos da competência
estabelecida no artigo 5, II.3 da Resolução no 623/20131 deste
E. Tribunal de Justiça:
“Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada
por
19
(dezenove)
Grupos,
numerados
ordinalmente, cada um deles integrado por 2
(duas) Câmaras, em ordem sucessiva, é
constituída por 38 (trinta e oito) Câmaras,
também
numeradas
ordinalmente,
e
subdividida em 3 (três) Subseções, assim
distribuídas:
II Segunda Subseção, composta pelas 11a a
24a Câmaras, e pelas 37a e 38a, com
competência preferencial para o julgamento
das seguintes matérias::
II.3 - Ações e execuções de insolvência civil e
as execuções singulares, quando fundadas
em título executivo extrajudicial, as ações
tendentes a declarar-lhe a inexistência ou
1 http://esaj.tjsp.jus.br/gcnPtl/abrirDetalhesLegislacao.do?cdLegislacaoEdit=136242&flBtVoltar=N

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112499-71.2018.8.26.0100 -Voto no 00230G
4
ineficácia ou a decretar-lhe a anulação ou
nulidade, as de sustação de protesto e
semelhantes,
bem
como
ações
de
recuperação ou substituição de título ao
portador.”
Nesse sentido, iterativa a jurisprudência desta Corte:
Embargos à Execução de Título Extrajudicial
Execução
lastreada
em
instrumento
de
garantia hipotecária adjeto ao contrato de
mútuo habitacional - Competência recursal da
e. Segunda Subseção de Direito Privado

Irrelevância da causa que subjaz ao título
exequendo Firme jurisprudência do e. Grupo
Especial de Direito Privado
Exegese da
regra inserta no artigo 5o, II.3, da Resolução no
623/2013 - Apelação não conhecida, com
determinação.
(TJSP;
Apelação
Cível
1001097-47.2018.8.26.0629; Relator (a): A.C.Mathias Coltro;
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Tietê
- 1a Vara; Data do Julgamento: 27/08/2020; Data de
Registro: 27/08/2020)
Competência recursal - embargos à execução
de título executivo extrajudicial - matéria
inserida
na
competência
das
Câmaras
compreendidas entre a 11a a 24a e 37a e 38a
Câmaras da Seção de Direito Privado deste
Egrégio Tribunal De Justiça Artigo 5o, II.3, da
Resolução no 623/13 desta Corte de Justiça -
redistribuição determinada - recurso não
conhecido.
(TJSP;
Apelação
Cível
0003877-66.2012.8.26.0053; Relator (a): Erickson Gavazza
Marques; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/07/2019; Data de
Registro: 12/08/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112499-71.2018.8.26.0100 -Voto no 00230G
5
COMPETÊNCIA RECURSAL
Embargos à
execução de título extrajudicial (contrato
particular de promessa de venda e compra de
imóvel)
Competência dos diversos órgãos
do Tribunal que se firma pelos termos do
pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou
ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou
circunstâncias que possam modificá-la
Art.
103 do Regimento Interno deste E. TJSP

Irrelevância da origem do título executado (se
oriundo de relação de compra e venda de
imóvel)
Execução de título extrajudicial que
constitui matéria de competência de uma das
Câmaras da Segunda Subseção de Direito
Privado
Art. 5o, II.3, da Resolução no
623/2013
do
TJSP

RECURSO
NÃO
CONHECIDO,
COM
DETERMINAÇÃO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2172895-40.2017.8.26.0000;
Relator (a): Angela Lopes; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul - 2a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 26/09/2017; Data de Registro:
27/09/2017)
Competência recursal. Apelação. Embargos à
execução fundada em título extrajudicial
(contrato
de
transferência
de
quotas
societárias e trespasse de estabelecimento
comercial).
Litígio
que,
a
despeito
do
conteúdo do negócio consubstanciado no
título, não se insere nas atribuições das
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial,
conforme previsão do art. 6o da Resolução
623/2013 do TJSP. Matéria outrossim, por
conta da alusão expressa a execuções
fundadas em títulos executivos extrajudiciais,
afeta à 2a Subseção de Direito Privado (11a a
24a, 37a e 38a Câmaras) do E. Tribunal de
Justiça de São Paulo, nos termos do art. 5o,
II.3,
da
mesma
Resolução
no
623/2013.
Irrelevância
do
negócio
subjacente.
Precedentes do C. Grupo Especial de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112499-71.2018.8.26.0100 -Voto no 00230G
6
Privado.
Apelação
não
conhecida,
com
determinação de redistribuição. (TJSP; Apelação
1041953-17.2016.8.26.0114; Relator (a): Fabio Tabosa;
Órgão
Julgador:
2a
Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial; Foro de Campinas - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/08/2017; Data de Registro: 26/08/2017)
Postas tais premissas, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO do
recurso, com proposição de remessa dos autos à Segunda
Subseção de Direito Privado.
RODOLFO PELLIZARI
Juiz Substituto em Segundo Grau